Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUTOMÓVEL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLURALIDADE DE VERSÕES. BOLETINS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e entidade associativa voltada à prestação dos referidos serviços de proteção veicular.
2. Na solução de eventual pluralidade de versões sobre o fato, lastreadas em diferentes elementos de prova, é legítima a prevalência da versão exarada em ato administrativo em decorrência de sua fé pública.
3. Resta devida a obrigação contratual de indenização em virtude de sinistro em automóvel, caso superada a argumentação que fundamentou a negativa de cobertura securitária.
4. O mero descumprimento contratual não é suficiente a lastrear, por si só, a ocorrência de dano moral.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.